Tribunal: TJSP
Processo: 1000778-70.2017.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r de 20% do salário-de-contribuição vigente no dia do acidente a partir da data do indeferimento administrativo, observada eventual adequação do termo inicial à deliberação que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".
(TJSP; Apelação Cível 1000778-70.2017.8.26.0514; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Itupeva - Vara Única; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Itupeva

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho ocorrido na vigência da Lei 6.367/76 e configurada a restrição funcional em decorrência da sequela advinda, ante a demanda de maior esforço para o desempenho da atividade habitual, de rigor a concessão do auxílio-suplementar de 20% do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho ocorrido na vigência da Lei 6.367/76 e configurada a restrição funcional em decorrência da sequela advinda, ante a demanda de maior esforço para o desempenho da atividade habitual, de rigor a concessão do auxílio-suplementar de 20% do salário-de-contribuição vigente no dia do acidente a partir da data do indeferimento administrativo, observada eventual adequação do termo inicial à deliberação que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".